Tribunal: TJDFT
Processo: 0722950-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722950-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEFFERSON ANTONIS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) n.o 0704681-38.2021.8.07.0010, movida em desfavor de JEFFERSON ANTONIS SANTOS DA SILVA, determinou a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para: i) comprovar a constituição do réu em mora e ii) excluir o pedido referente à expedição de ofício à Fazenda Pública e ao DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum – sob pena de indeferimento da inicial. Em suas razões (ID 27378004), narra tratar-se de demanda visando à busca e apreensão de veículo dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Assevera ter sido determinada a emenda à inicial para a juntada de comprovante de notificação válido, porquanto insuficiente o documento colacionado pelo Banco autor. Aduz estar devidamente comprovado que o réu foi constituído em mora, sendo prescindível o efetivo recebimento da carta com AR pelo devedor fiduciante, figurando-se presentes os requisitos mínimos para o desenvolvimento válido e regular do processo. Discorre sobre a validade da notificação, sobre o atendimento aos requisitos do art. 2o, §2o e 3o do Decreto Lei 911/69 e sobre o cabimento do agravo de instrumento no caso em apreço. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma do decisum para afastar a determinação de emenda da petição inicial e, após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei n.o 911/69. Preparo recolhido (ID 27378003). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Consoante relatado, insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a emenda à inicial. Transcrevo a decisão vergastada (ID 27378002): Intime-se a parte autora para EMENDAR a petição inicial para: - Comprovar a mora do réu, porquanto a notificação anexada, ID no 95849174 - Pág. 3, não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, porquanto foi devolvida com a informação “ausente 3x”. Destarte, deverá a parte autora acostar a prova da mora do devedor, atentando-se ao fato de que a notificação a mora deve ser previamente constituída, anterior à distribuição da inicial. - Excluir o pedido referente à expedição de ofício à Fazenda Pública e ao DETRAN, ou, alternativamente, converter a ação para o rito comum, porquanto o pedido do item V, ao que diz respeito à expedição de ofício aos órgãos mencionados, é incompatível com o rito da busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69. Advirto a parte autora que, caso o rito seja convertido, deverá incluir o DETRAN/Fazenda no polo passivo da lide. A alteração de atos administrativos vinculados como o lançamento tributário ou aplicação de penalidade por infração de trânsito, depende da integração da lide pela pessoa jurídica de direito público cujos atos a parte pretenda alterar ou anular. Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar-se quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Saliento que a adesão ao sistema é facultativa, e viabiliza a realização eletrônica das comunicações processuais às partes. No referido sistema, os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores; e as citações, intimações e notificações, de forma eletrônica, por intermédio de aplicativo de mensagens, encaminhadas a partir de linha telefônica móvel. Para tanto é indispensável o fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte requerente e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo. Do mesmo modo, cabe à parte requerente o fornecimento de endereço eletrônico, ou de outro meio digital, que viabilize a localização da parte requerida por via eletrônica. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova inicial. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no artigo 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, expandir as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do atual regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que determinou a emenda à inicial, porquanto a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator